Tribunal: TJPA
Processo: 0808826-54.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808826-54.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. SAÚDE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE MONTANTE MÁXIMO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Pois bem. Sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

2. A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

3.
As astreintes se constituem em importante mecanismo de efetividade das decisões judiciais, sobretudo em demandas que tutelam o direito à vida, como no presente caso. Porém, dada a necessidade de atenção aos institutos da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a decisão impugnada deve ser parcialmente reformada, contudo, apenas no que se refere ao quantum máximo das astreintes, que deixou de ser fixado pelo Juízo singular.

4. Nesse sentido, mantenho o valor de multa diária estabelecido, porém, estabeleço como montante máximo, a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o caso de descumprimento do provimento jurisdicional, por entender razoável considerando a tutela do direito constitucional à vida e à saúde.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, nos autos de
ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da agravante do
MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS.

Em síntese,
narra a inicial que a requerente foi diagnosticada possivelmente com leucemia ou pancitopenia e encontra-se há 02 meses na fila de espera para realização de tratamento médico e de exames para um diagnóstico mais preciso, com um médico especialista hematologista, na cidade de Belém/PA.

Diante da ausência de médico especialista neste município e no município de Marabá, desde 30/07/2019 foi solicitada vaga no Sistema de Regulação do Estado, para tratamento médico especializado, tendo sido designada a consulta para o dia 11/10/2019. Todavia, sustenta o Parquet que a menor encontra-se em grave estado de saúde, que está acamada, com atrofia muscular por desuso e sofrendo com dores constantes, motivo pelo qual a data designada é bastante futura e incerta considerando o atual estado clínico da menor, enquadrado em situação de urgência.

Essa é a síntese da narrativa, que alicerçada em diversos outros fundamentos fáticos e de direito, embasa o autor a requerer em sede de antecipação dos efeitos da tutela final, que seja determinado aos órgãos públicos demandados a adoção de imediato das medidas necessárias para que ANA LUISA SILVA CHAVES receba o tratamento médico indicado, qual seja: ENCAMINHAMENTO E TRATAMENTO URGENTE DE DOENÇAS DO SANGUE E DOS ORGAOS HEMATOPOIETICOS.

Em decisão interlocutória, a tutela antecipatória foi concedida, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR:

1- Seja INTIMADO o Estado do Pará, na pessoa de seu representante constitucional, para DISPONIBILIZAREM a ANA LUISA SILVA CHAVES CONSULTA ESPECÍFICA COM ESPECIALISTA – médico ESPECIALISTA EM DOENÇAS DO SANGUE E DOS ÓRGÃOS HEMATOPOIÉTICOS, INCLUSIVE COM O CUSTEIO DE TRATAMENTO PARTICULAR, SE NECESSÁRIO, assim como o tratamento/procedimento cirúrgico que se fizer necessário, isso no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas contados da ciência da decisão;

II - Ato contínuo seja INTIMADO o Município de Eldorado dos Carajás, na pessoa de seu representante constitucional, para que proceda, em até 48 (quarenta e oito) horas, os encaminhamentos necessários transportando a menor ANA LUISA SILVA CHAVES, juntamente com sua/seu representante legal, a Belém para que realize a CONSULTA. Devendo contatar a rede hospitalar do Estado do Pará e encaminhar/entregar a paciente na Unidade que disponibilizará o leito para o seu tratamento, arcando ainda o município com todas as despesas atinentes ao traslado da autora e de sua acompanhante.

III - No que tange a medida coercitiva, na hipótese de descumprimento das medidas, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 536, §1^ do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), direcionada à Prefeitura de Eldorado dos Carajás-PA e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionada ao Estado do Pará.

Intimem-se as partes desta decisão.

Citem-se as rés para ofertarem contestações no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 229 do CPC).

SERVE ESTE COMO MANDADO/CARTA PRECATÓRIA
”

Em suas razões recursais, o recorrente aduz o seguinte:
impugnação ao elevado valor da multa; necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade;
inviabilidade de execução do valor da multa coercitiva antes do trânsito em julgado do processo.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Em decisão interlocutória, o pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido apenas para
fixar como quantum máximo o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de astreinte para o caso de descumprimento da decisão judicial recorrida (ID
Num. 2472466 - Pág. 1/5).

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

O Ministério Público de 2º Grau não apresentou manifestação acerca do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Conforme relatado acima, a requerente foi diagnosticada possivelmente com leucemia ou pancitopenia, estando há 02 meses na fila de espera para realização de tratamento médico e de exames para um diagnóstico mais preciso, com um médico especialista hematologista, na cidade de Belém/PA.

Diante da ausência de médico especialista em sua localidade, foi solicitada vaga no Sistema de Regulação do Estado, para tratamento médico especializado, tendo sido designada a consulta para o dia 11/10/2019. Todavia, sustentou o Parquet que a menor se encontra em grave estado de saúde, acamada, com atrofia muscular por desuso e sofrendo com dores constantes, motivo pelo qual a data designada seria bastante futura e incerta considerando o atual estado clínico da menor, enquadrado em situação de urgência.

Essa é a síntese da narrativa, que alicerçada em diversos outros fundamentos fáticos e de direito, embasa o autor a requerer em sede de antecipação dos efeitos da tutela final, que seja determinado aos órgãos públicos demandados a adoção de imediato das medidas necessárias para que ANA LUISA SILVA CHAVES receba o tratamento médico indicado, qual seja: ENCAMINHAMENTO E TRATAMENTO URGENTE DE DOENÇAS DO SANGUE E DOS ORGAOS HEMATOPOIETICOS.

O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz o seguinte:
impugnação ao elevado valor da multa; necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade;
inviabilidade de execução do valor da multa coercitiva antes do trânsito em julgado do processo.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Pois bem. Sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Além disso, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência publica. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Feitas essas considerações, na linha do entendimento adotado quando da análise do pedido de efeito suspensivo, as astreintes se constituem em importante mecanismo de efetividade das decisões judiciais, sobretudo em demandas que tutelam o direito à vida, como no presente caso.

Porém, dada a necessidade de atenção aos institutos da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a decisão impugnada deve ser parcialmente reformada, contudo, apenas no que se refere ao quantum máximo das astreintes, que deixou de ser fixado pelo Juízo singular.

Nesse sentido, mantenho o valor de multa diária estabelecido, porém, estabeleço como montante máximo, a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o caso de descumprimento do provimento jurisdicional, por entender razoável considerando a tutela do direito constitucional à vida e à saúde.

Deixo de apreciar questão atinente ao momento da execução das astreintes, na hipótese de descumprimento da decisão judicial, uma vez que sequer foi objeto de análise quando da prolação da decisão impugnada, sob pena de configurar supressão de instância.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e dou-lhe parcial provimento para
estabelecer como montante máximo das astreintes, a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o caso de descumprimento do provimento jurisdicional,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2020